Tribunal: STF
Processo: RE 1345942
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. ANEEL. SERVIÇO DE ILUMNAÇÃO PÚBLICA. ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/210. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. 



    1. Não se conhece do agravo de instrumento convertido em retido, cuja reiteração exigida pelo art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil de 1973 não ocorreu. 



    2. A Constituição Federal, em seu art. 175, estabelece que "incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos". 



    3. No tocante à competência do Município, a Carta da República prevê no seu art. 30, inciso V, que compete àquele ente organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local; especificamente a respeito da iluminação pública, o mesmo diploma estabelece, em seu art. 149-A, que os Municípios e o Distrito Federal podem instituir contribuição para o custeio de tal serviço. 



    4. A Lei n. 9.427/96 delimitou o campo de atuação da ANEEL à regulação e à fiscalização das questões atinentes à energia elétrica. 



    5. A Resolução Normativa n. 414/2010, ao determinar a transferência do sistema de iluminação pública, como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, à pessoa jurídica de direito público competente, usurpa a autonomia do Município ao lhe impor obrigações com a manutenção do sistema, e exorbita o poder regulamentar, tendo em vista que a transferência do sistema de iluminação pública deveria vir disciplinada por lei. 



    6. Apelação provida” (fl. 17, e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 146, e-doc. 6).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o inc. V do art. 30, o art. 149-A e o art. 175 da Constituição da República. Argumenta que “não se pretende discutir a legitimidade da Agência Nacional de Energia Elétrica regulamentar por meio de Resolução o preceito legal contido no referido inciso V do § 5° do artigo 4° da Lei Federal n. 9.074/95, mas, sim, analisar se o E. Tribunal "a quo" poderia, sem afronta direta e frontal aos preceitos constitucionais contidos no art. 18 c/c o art. 30, V, da Carta Magna, transferir para a Recorrente a competência e autonomia pertencente ao município para a prestação dos serviços públicos de iluminação pública” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Sustenta que “o comando contido no art. 218 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 (alterada pela Resolução ANEEL n. 479/2012), assinale-se, encerra o cumprimento integral do preceito legal contido no referido inciso V do § 5° do art. 4° da Lei Federal n. 9074/95, que teve início com a Resolução Normativa ANEEL n. 456/2009, pela qual as Concessionárias de Distribuição deixaram de prestar o serviço de iluminação pública da forma como então era prestada” (fl. 9, e-doc. 7).



    Assevera que, “em atenção ao preceito contido no inciso V do § 5° do art. 4° da Lei Federal n. 9.074/95, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL vedou aos seus Concessionários de Distribuição a prestação dos serviços de operação e manutenção dos ativos de iluminação pública dos Municípios mediante contraprestação tarifária, bem como determinou a esses mesmos Concessionários que transferissem gratuitamente aos Municípios os seus equipamentos destinados à iluminação pública registrados como Ativo Imobilizado no Serviço (AIS), editando, para tanto, a Resolução Normativa n. 414/2010, modificada pela Resolução Normativa n. 479/2012” (fl. 11, e-doc. 7).



    Conclui que, “ao contrário do que entendeu o E. Tribunal “a quo", não ofende de forma alguma o princípio constitucional da autonomia política do Município Recorrido, inexistindo qualquer violação quer ao art. 18, ao art. 29 ou ao art. 30, V, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 7).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.427/1996 e Resolução Normativa da Aneel n. 414/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.484-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ANEEL. RESOLUÇÃO Nº 414/2010. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ATO NORMATIVO. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.328.641-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.043.444-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.137.921-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora